Tribunal: STF
Processo: MS 39750
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCLUSÃO DE PROCESSO EM PAUTA DE JULGAMENTO. AUTONOMIA DO RELATOR. PRETENSÃO DE FIGURAR COMO AMICUS CURIAE EM ADPF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.



 Decisão: Cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo Instituto de Defesa da Vida e da Família contra ato do Ministro Alexandre de Moraes consubstanciado na inclusão da ADPF 1.141 em pauta para julgamento.



 O impetrante narra que no dia 17/05/2024 foi divulgado que a ADPF 1.141 seria objeto de julgamento virtual, com início em 31/05/2024 e término em 10/06/2024. Defende que o processo não poderia ter sido levado a julgamento diante da inexistência de apreciação de seu pleito de intervenção naqueles autos como amicus curiae. 



     Sustenta que lhe foi tolhido o direito de sustentação oral, uma vez que o prazo para o envio de mídia eletrônica, conforme previsto no art. 21-B, §2º, do Regimento Interno do STF, é de 48 horas antes do início do julgamento. Em razão dos fatos apresentados, defende violação aos princípios da isonomia, publicidade, oralidade e do devido processo legal. 



     Ao final requer a concessão da tutela antecipada para suspender o julgamento da ADPF 1.141 “a fim de os pedidos de habilitação de amici curiae sejm apreciados” e, no mérito, requer 



    “a concessão da segurança para que a sessão de julgamento da ADPF n. 1.141 seja suspensa a fim de que o procedimento adotado para condução do feito honre o que impõe o Regimento desta Suprema Corte, e a Emenda Regimental n. 53/2020 do STF, eis que a subtração de decisão e do prazo para os admitidos macula o julgamento de nulidade, ante o desrespeito ao direito de amplitude de defesa realizado no despacho oral, previsto em Lei”



    É o relatório. DECIDO.



    Compulsando-se os autos, verifica-se que o mandamus foi impetrado contra o ato do Ministro relator da ADPF 1.141, que determinou sua inclusão em pauta para julgamento. A impetrante funda seu pleito em suposta existência de direito líquido e certo de ver seu requerimento de admissão como amicus curiae apreciado naqueles autos.



    Tal cenário revela hipótese de manifesta improcedência, mercê da ausência de direito líquido e certo. In casu, inexiste o próprio direito alegado. Com efeito, a presença de amicus curiae no processo se dá em benefício da jurisdição, e não configura um direito subjetivo processual do interessado.



    Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, o juiz ou o relator tem a faculdade de admitir determinado ator social, a depender da relevância da matéria, da especificidade do objeto da demanda ou da repercussão social da controvérsia. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 



    1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 



    2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos.” (ADI 3.460/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 12/3/2015)



    Não há que se falar em direito subjetivo de titularidade de ator social para atuar como amicus curiae e, inclusive, eventual decisão judicial que indefere a sua participação nessa condição é irrecorrível, porquanto é competência do relator da ADPF analisar o pedido de habilitação como amicus curiae (MS 34.442, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/10/2016).



    Como cediço, o direito líquido e certo no mandado de segurança diz respeito à liquidez e a certeza do direito, que na via eleita se consubstanciam em verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento. Sua inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. 



    No caso em exame, verifico que a causa petendi do mandamus é de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, mormente por não estarem demonstrados, por meio de prova inequívoca, ilegalidade ou abuso de poder praticados pela autoridade impetrada, a evidenciarem violação a direito líquido e certo.



    Ex positis, DENEGO A SEGURANÇA, com fulcro no art. 205 do RISTF. Fica prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Custas pelo impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente